Tribunal: TJPA
Processo: 0849337-59.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0849337-59.2022.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO IGEPREV, PAULO SERGIO FERREIRA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0849337-59.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: PAULO SERGIO FERREIRA GAMA E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0849337-59.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: PAULO SERGIO FERREIRA GAMA E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por PAULO SERGIO FERREIRA GAMA contra o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV).

Consta da inicial que:

“O Impetrante é ex-servidor da Polícia Militar do Pará, e requereu administrativamente em 21/01/2022 ao - IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, um pedido de “Declaração do 3° Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará, informando se os períodos certificados na CTC DE N° 12702001.1.00013/98-5 emitido pelo INSS se foi utilizado para:

1. Averbação em aposentadoria; e

2. Averbação para fins de vantagens, verbas de anuênio, quinquênio, abono de permanência em serviços ou outras espécies de remuneração pago pelo serviço público.

O Requerente apresentou todos os documentos exigidos pela legislação atinente à matéria, e foi gerado um Processo Administrativo de nº. 2022/0000084091, tendo os andamentos iniciais transcorridos em prazos aceitáveis. (protocolo em anexo)

Ocorre que, desde o despacho de encaminhamento do referido processo à competência do NURC – NÚCLEO DE CONTRIBUIÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO, o processo está parado sem nenhuma fundamentação explicável, desde 24/01/2022. E ao entrar em contato com o órgão eles informam que não tem prazo para concluir processos administrativos, sendo cristalina o desrespeito aos princípios norteadores do processo administrativo como a eficiência e princípio da celeridade processual previsto no art. 5º, LXXVIII.

O Requerente sente-se prejudicado, uma vez que precisa da Declaração para que prove junto ao INSS que não averbou o tempo constante na CTC, podendo esta ser cancelada e utilizado esse tempo para fins de aposentadoria no PRESSEM-Regime Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista, onde é Servidor atualmente.”

O Impetrante requereu:

“1. O recebimento e o deferimento da presente peça inaugural;

2. A concessão liminar de tutela de urgência para determinar a imediata análise do requerimento administrativo em pedido Declaração de não averbação de tempo constante na CTC formulado pela Impetrante;

3. A notificação da autoridade coatora, Sr. Giussep Mendes, Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, a ser encontrado na Av. Alcindo Cacela, 1962 – Nazaré, CEP: 66.040-020 - Belém/PA;

4. A CONCESSÃO DA SEGURANÇA a fim de determinar confirmar a tutela de urgência, sendo analisado o requerimento administrativo em pedido de “Declaração de não averbação de tempo constante na CTC” pelo Impetrante.”

O pedido liminar foi deferido. ID 16393796.

Após o tramite processual, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Não resta, pois, a este juízo, outra medida se não conceder a segurança pleiteada, eis que restou demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante, não sendo o caso de perda de objeto, eis que o impetrante apenas obteve esse direito por meio da concessão da medida liminar, a qual precisa ser confirmada nos autos.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que proceda à análise e conclusão do processo administrativo do impetrante, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela confirmação da sentença. ID.16446502.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0849337-59.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: PAULO SERGIO FERREIRA GAMA E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança ao impetrante, para

determinar à Autoridade Coatora que proceda à ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0000084091, COM CONCLUSÃO E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O impetrante alega que demora injustificada na conclusão do processo administrativo para expedição de certidão de tempo de contribuição, causa prejuízo ao impetrante, uma vez que o mesmo precisa comprovar junto ao INSS que não teria utilizado o tempo constante na CTC, utilizando esse período para fins de aposentadoria.

A demora na expedição da Certidão solicitada, causada pelo ente público viola princípios constitucionais e processuais, bem com o direito líquido e certo do impetrante.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ressalto, ainda que conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança é ação de rito especial em que se exige a comprovação de plano do alegado na própria peça inaugural, sob pena de indeferimento (STJ - RMS 21.546/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/05/2009).

A Administração Pública segue norteada por princípios que devem ser rigorosamente obedecidos. O art. 2º da lei nº. 9.784/99 estabelece:

“Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

In casu
, restou verificado demora irrazoável na apreciação de pedido administrativo, de forma que a quantidade de processos, assim como a deficiência de material e de pessoal, não pode ser utilizada como justificativa para a morosidade no exercício do dever legal, especialmente considerando que a ineficiência na prestação do serviço público está violando direito líquido e certo, além de contrariar o direito à razoável duração do processo.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

Processo administrativo – demora injustificada na análise – inobservância da duração razoável do processo e do princípio da eficiência

“1. A Administração Pública possui o dever de observância das prescrições legais, isto é, um verdadeiro dever de juridicidade no cometimento de suas mais diversas funções. Dessa forma, quando há inobservância dos deveres a ela impostos pela ordem jurídica, por certo, tem-se a inatividade do Estado. 2. A demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento do impetrante contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF.”

Acórdão 1225898
, 07023339120198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020.

Com relação a possível perda do objeto do Mandado de Segurança em razão do cumprimento da medida liminar, também se mostra acertada a decisão reexaminada, uma vez que

medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da medida liminar não configura a perda do objeto da ação, tendo em vista que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

É importante enfatizar que mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. COBRANÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento da decisão liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto da ação, porquanto por se tratar de medida provisória, deve ser confirmada em sentença, incidindo em error in procedendo o magistrado que se afasta de tal entendimento. 2. Evidenciado nos autos o vínculo estatutário do servidor, bem como ausente a impugnação da municipalidade quanto ao labor empreendido no período e inexiste a prova de pagamento, deve ser julgada procedente a ação de cobrança salarial. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação, o arbitramento da verba deve reger-se pelo critério de equidade ( CPC, art. 85, § 8º), conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Prequestionadas as matérias de fato e de direito, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 5. Provido o apelo, ainda que parcialmente, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03405687220208090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023